Tribunal: TJBA
Processo: 8018591-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018591-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO ROBERTO BRITO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, IRAN DOS SANTOS D EL REI

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por consumidores, determinando a realização da ligação de energia elétrica em imóvel residencial e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada autor. Apelação adesiva dos autores requerendo a majoração da indenização com base na gravidade da conduta da ré e no desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária em razão da omissão na prestação de serviço essencial, analisar a configuração de dano moral decorrente da conduta omissiva e avaliar a razoabilidade do valor arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a solicitação formal dos autores para ligação de energia elétrica e a ausência de cumprimento pela ré, mesmo após o atendimento dos requisitos técnicos e diversas tratativas administrativas. A ligação somente foi efetivada após determinação judicial. Restou caracterizada conduta omissiva, nexo causal e dano moral presumido. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. O valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00 para cada autor, está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando
precedentes
desta Corte em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão na prestação de serviço essencial, sendo desnecessária a prova de abalo psíquico para a configuração do dano moral. A indenização arbitrada em valor razoável, à luz das circunstâncias do caso concreto, deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, 14 e 22; CPC,
arts
. 1.010, 85, §11º, e 98, §3º; Constituição Federal, art. 37, §6º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível n.º 0302183-90.2017.8.05.0146, Rel.ª Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 16/12/2020;

TJ-BA, Apelação: 8000354-34.2016.8.05.0123, Rel.ª Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 26/05/2024;

TJ-BA, Recurso Inominado:

0231573-54.2023.8.05.0001, Rel.ª Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, j. 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8018591-21.2021.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante principal a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, apelantes adesivos SÉRGIO ROBERTO BRITO DA SILVA e ISABELA CRISTINE BONIFÁCIO ALVES SANTOS, e reciprocamente apelados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a em
REJEITAR A PRELIMINAR,

CONHECER DOS RECURSOS e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
AOS APELOS
, consoante certidão de julgamento
.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator